Tribunal: TJPA
Processo: 0802412-19.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802412-19.2020.8.14.0028

APELANTE: AURELECIO DE JESUS SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE ENTENDEU TER OCORRIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO CONFIGURA PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INDICE DE CORREÇÃO. INPC. INDICE OFICIAL E QUE MELHOR REFLETE E INLFAÇÃO, SENDO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. RECURS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR APENAS O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, QUE DEVERÁ SER SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELA APELADA ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I -
Deve prevalecer o entendimento de que quando o Magistrado acolhe o pedido alternativo, na verdade reconheceu a procedência total do que fora pleiteado.

II - Não há o que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a parte Autora sagrou-se vencedora, sendo seu pedido fora acolhido in totum, motivo pelo qual, ante o Princípio da Causalidade, os ônus de sucumbência devem ser suportados integralmente pela Seguradora Requerida.

III - No tocante à insurgência da Apelante em face do índice aplicado, o entendimento uníssono Jurisprudencial é no sentido de que o INPC é o índice mais adequado, posto que, além de ser o índice oficial, ainda é o que reflete melhor a inflação no período e, portanto, menos gravoso ao devedor.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802412-19.2020.8.14.0028

APELANTE: AURELECIO DE JESUS SILVA

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AURELECIO DE JESUS SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente teria recebido quantia inferior a que entende fazer jus, tendo pleiteado o valor máximo da indenização.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

Foi realizada a perícia oficial.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Seguradora ao pagamento do valor complementar de R$ 4.556,50 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação.

Tendo considerado a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, 2º do CPC, na proporção de 25% para o autor e 75% para o réu, nos termos do art. 85, “caput”, do CPC.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação, alegando que não teria ocorrido sucumbência recíproca no presente caso, sendo que teria realizado o pedido do pagamento máximo, entretanto alternativamente pediu o valor referente ao percentual encontrado na perícia.

Quanto ao índice de correção monetária, aduziu que não deveria ser considerado o INPC, mas o IGPM por ser mais benéfico as partes.

A Apelada apresentou suas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802412-19.2020.8.14.0028

APELANTE: AURELECIO DE JESUS SILVA

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AURELECIO DE JESUS SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

Inicialmente convém destacar que o pedido de deserção realizado em sede de Contrarrazões não merece acolhimento posto que quem interpôs o Recurso não foi o Causídico, e sim a parte, a qual é beneficiária da gratuidade de justiça.

A despeito da Alegação da Apelada de que se trata de um recurso meramente para discutir os honorários advocatícios, tal alegação não merece guarida, posto que o Apelante insurge-se, ainda, contra o índice de correção aplicado.

No tocante à insurgência da parte Apelante em face do capítulo da sentença que considerou ter ocorrido sucumbência recíproca, entendo que merece provimento, senão vejamos.

Analisando detidamente a peça de ingresso, verifiquei que, de fato, a Apelante requereu que lhe fosse pago o valor máximo do seguro DPVAT, entretanto, alternativamente pleiteou que fosse pago o percentual encontrado em perícia oficial.

O CPC/15 estabelece o seguinte em seu art.326:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

Vejamos o entendimento já esposado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT
. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACOLHIMENTO DE
PEDIDO

ALTERNATIVO
.
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a
sucumbência

recíproca
, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a
sucumbência

recíproca
, condenando exclusivamente a seguradora ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais." (STJ - AgInt no AREsp: 1766427 PR 2020/0251744-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Assim, deve prevalecer o entendimento de que quando o Magistrado acolhe o pedido alternativo, na verdade reconheceu a procedência total do que fora pleiteado.

Não há, portanto, o que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a parte Autora sagrou-se vencedora, sendo seu pedido fora acolhido in totum, motivo pelo qual, ante o Princípio da Causalidade, os ônus de sucumbência devem ser suportados integralmente pela Seguradora Requerida.

Entretanto, no tocante à insurgência da Apelante em face do índice aplicado, o entendimento uníssono Jurisprudencial é no sentido de que o INPC é o índice mais adequado, posto que, além de ser o índice oficial, ainda é o que reflete melhor a inflação no período e, portanto, menos gravoso ao devedor.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA ?
DPVAT
. INDICE DE
CORREÇÃO

MONETÁRIA
.
INPC
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ.1.
Deve ser mantido o
INPC
como índice de
correção

monetária
nas indenizações por
seguro
obrigatório
DPVAT
, e não o IGPM, pois o primeiro encontra-se em consonância com o entendimento deste Tribunal no sentido de que este é o índice mais adequado, pois além de oficial é o que melhor reflete a inflação do período, sendo o menos gravoso para o devedor
.2.(...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA." (TJGO, Apelação (CPC)
0359847-54.2016.8.09.0006
, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 28/05/2020, DJe de 28/05/2020)

Sendo assim, merece parcial acolhimento o recurso, apenas para modificar a distribuição do ônus de sucumbência.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a sentença exclusivamente no tocante aos honorários de sucumbência, que deverão ser suportados exclusivamente pela Seguradora, mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/07/2024